Tribunal: TJES
Processo: 0001702-21.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001702-21.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO FELIPE FERREIRA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo sua condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme decisão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade ou insuficiência no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer o standard de cognição na análise do art. 593, III, “d”, do CPP; (iii) verificar alegadas contradições nos depoimentos de testemunhas preservadas; (iv) analisar a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e perigo comum; (v) examinar a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e (vi) aferir eventual vício na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A defesa busca rediscutir matérias já analisadas no acórdão, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, especialmente quanto à suficiência do conjunto probatório e à dosimetria da pena.

6. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser afastada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando há suporte probatório idôneo.

7. A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo em provas testemunhais, periciais e indiciárias harmônicas, inclusive reconhecimento do acusado e depoimentos de testemunhas e agentes policiais.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum estão devidamente fundamentadas, diante da motivação ligada ao tráfico de drogas e da prática do crime em local de grande circulação de pessoas.

9. A pena-base foi corretamente redimensionada no acórdão anterior, com exclusão do vetor personalidade por ausência de fundamentação idônea e afastamento da agravante da reincidência por violação ao art. 492, I, “b”, do CPP.

10. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois as matérias foram devidamente enfrentadas, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Não há vício quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes ao julgamento.

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por conjunto probatório idôneo.

4. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CP, art. 59; CPP, arts. 226, 492, I, “b”, 593, III, “c” e “d”, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 784263/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, HC 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO FELIPE FERREIRA PORTO
, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade, no tocante: I. a nulidade/insuficiência do reconhecimento pessoal, se for o caso, com os reflexos necessários; II. o standard do núcleo mínimo de cognição na análise do art. 593, III, “d”, CPP; III. as contradições internas relativas às testemunhas preservadas; IV. aos argumentos específicos sobre motivo torpe e perigo comum, com eventual decote; V. a análise dos vetoriais culpabilidade, conduta social e consequências, afastando-as quando inidôneas e, VI. ao critério que levou à pena-base de 21 anos. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 226, 593, III, “c” e “d”, e 619, todos do Código de Processo Penal, bem como sobre o art. 59 do Código Penal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TIAGO FELIPE FERREIRA
PORTO, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade, no tocante: I. a nulidade/insuficiência do reconhecimento pessoal, se for o caso, com os reflexos necessários; II. o standard do núcleo mínimo de cognição na análise do art. 593, III, “d”, CPP; III. as contradições internas relativas às testemunhas preservadas; IV. aos argumentos específicos sobre motivo torpe e perigo comum, com eventual decote; V. a análise dos vetoriais culpabilidade, conduta social e consequências, afastando-as quando inidôneas e, VI. ao critério que levou à pena-base de 21 anos. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 226, 593, III, “c” e “d”, e 619, todos do Código de Processo Penal, bem como sobre o art. 59 do Código Penal.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção integral do acórdão.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, é possível evidenciar que a defesa pretende, em razões recursais, a reanálise das teses aventadas na apelação criminal.

Por oportuno, colaciono excerto do voto condutor que analisou com clareza todas as teses defensivas, em especial quanto a existência de provas em comunhão ao entendimento firmado pelo corpo de jurados e a análise do processo dosimétrico, que resultou na fixação da pena definitiva do recorrente em 21 anos de reclusão:

A defesa aponta a nulidade do feito, em razão de a decisão de pronúncia ter sido embasada em provas indiretas e contraditórias.

Importante destacar, inicialmente, que o recurso foi interposto com base no artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal, o que elide a possibilidade de análise da pretensão defensiva com fulcro no Enunciado de Súmula 713 do Pretório Excelso.

Ademais, os alegados vícios constantes da sentença de pronúncia deveriam ser apontados em recurso em sentido estrito, não sendo viável a análise em apelação criminal, em especial, porque já foi proferida sentença condenatória, atrelada a decisão dos jurados, com a análise exauriente da materialidade e autoria delitivas.

Em outras palavras, “a posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia.”(STJ - HC: 784263 ES 2022/0361266-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024).

Prosseguindo.

A defesa pretende, ainda, novo julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, diante de decisão manifestamente contrária às provas, sobretudo pela rejeição da legítima defesa ou do homicídio privilegiado.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual.

Sobre o tema, o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo auto de apreensão, e pelos laudos periciais, em especial pelo laudo de exame cadavérico, e demais provas acostadas nos autos.

A testemunha preserva 01, ao ser ouvida em juízo, confirmou que a participação do recorrente na empreitada criminosa, conforme se extrai do excerto abaixo colacionado:

(...) que nunca viu o acusado; que estava com a barraca em Guarapari e um indivíduo lhe pediu um isqueiro; que disse que não tinha pois já haviam desligado o gerador; que o indivíduo foi embora; que ocorreu o homicídio; (...) que a pessoa que lhe pediu o isqueiro foi quem efetuou os disparos de arma de fogo (...) que o indivíduo pediu o isqueiro, mas o depoente demorou a entregar porque estava escuro e tinham desligado o gerador; que o indivíduo disse ‘me dá o isqueiro aí rapaz’ (...); que o colega dele veio e disse- inaudível- ‘vamos embora que o cara está ali’; que atravessaram a rua e teve o tiroteio; que nunca viu aquelas pessoas; (...) que não lembra quantos disparos foram efetuados, mas ouviu dois; (...) que não viu se quem efetuou os disparos foi a mesma pessoa que lhe pediu o isqueiro; (...) que não viu arma de fogo com a pessoa; (...) que quando a pessoa efetuou o disparo, veio, empurrou a grade do parque e apontou a arma de fogo em direção a outra pessoa que estava fechando o parque, que também é testemunha; que essa testemunha é conhecida apenas pela alcunha de ‘Paulista’; que o parque pega de uma rua a outra; que o indivíduo queria atravessar para outra rua para correr; (...) que primeiro foi sim no carrinho de churros do rapaz lá; que o indivíduo queria um fósforo e ele disse que não tinha fósforo pois acendia tudo no automático; que o indivíduo ficou com raiva e disse ‘pipoca ele, pipoca ele’; (...) que reconheceu na Delegacia a foto do suspeito; que não teve dúvidas no reconhecimento; (...) que foram mostradas outras fotografias além do suspeito; (...) que as fotos mostradas eram semelhantes; que o acusado possui pele de cor negra; (...)”.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha preservada 2.

Veja-se:

(...) que se recorda que o horário tinha acabado e estavam no final do expediente; que teve o ocorrido e o parque estava trancado; que teve uma confusão devido aos disparos, pessoas correndo para todos os lados; que dois elementos tentaram entrar no parque a força; que eles derrubaram as grades, o agrediram e fugiram para os fundos; que não viu quem era o atirador da vítima; que passou as características e eles deram o retrato falado e a pessoa era mais ou menos parecida; que o nome da pessoa era Thiago; (...) que no dia dos fatos estava trabalhando; que pelo rosto, eles mostraram fotos de algumas pessoas; que essa pessoa que reconheceu, queria atravessar o parque mesmo estando trancado (...) que foram mostradas algumas fotos que já estavam no sistema e o depoente indicou a pessoa que era mais parecida; (...) que eram duas pessoas e supostamente tinha alguém esperando eles do outro lado do parque, na rua de trás; (...).

Além disso, foram ouvidas em juízo, o Delegado de Polícia, Dr. Franco Quedevez Malin que presidiu as investigações e a Policial Civil Reniely da Silva Maximiano, que apontaram que a morte da vítima estaria ligada à rivalidade do tráfico de drogas, consoante se extrai dos depoimentos abaixo transcritos, respectivamente:

(...) que presidiu as investigações; (...) que iniciaram pela vítima, sabendo que a mesma era envolvida com o tráfico de drogas e estava vendendo no bairro Praia do Morro; que a vítima tinha uma rivalidade com o grupo do bairro Aeroporto, inclusive com o acusado Thiago, e era ameaçada; que foram ao local e as testemunhas reconheceram, viram que o acusado estava armado antes dos fatos e logo em seguida teve o homicídio; que as testemunhas não conheciam o acusado, vez que trabalhavam no parque; (...) que tem conhecimento que o acusado era do bairro Aeroporto e no bairro Praia do Morro, na orla, haviam muitos menores, atuando como ‘vapores’; (...) que não é uma região, pelo que tem conhecimento, que possui um ‘dono’, como é o caso do bairro Aeroporto; (...) que não sabe dizer se aquele local era conhecido como ‘ponto’ do acusado; que não tem conhecimento se a vítima pertencia a outro grupo; (...) que as testemunhas inquiridas não presenciaram o crime, mas viram o acusado portando arma de fogo antes do fato e, logo após o crime, o acusado foge por dento do parque armado; (...) que pelo que tem conhecimento, haviam muitas pessoas no local (...) que em relação as testemunhas preservadas, foi necessária a oitiva por essa forma vez que as mesmas se seriam vulneráveis, pois ficavam naquela região e tinham medo que o suspeito pudesse retornar ao local para fazer algo com elas caso soubesse quem tinha prestado aqueles depoimentos. (...).

(...) que se recorda dos fatos e participou das investigações relacionadas ao homicídio; que segundo as investigações, a vítima foi morta devido à rivalidade relacionada ao tráfico de drogas; que a vítima já estava sendo ameaçada por outros traficantes da região de que não poderia vender drogas na orla do bairro Praia do Morro; que a vítima estaria sendo ameaçada por Thiago e por outro indivíduo que não foi identificado; que no dia dos fatos, a vítima, supostamente, estaria na orla da praia do morro praticando o tráfico de drogas, e o acusado Thiago estava dentro do Parque, portando uma arma de fogo, já ciente de que a vítima estava realizando o tráfico no local; (...) que todas as testemunhas inquiridas foram unânimes em afirmar que o acusado estava portando arma de fogo alguns minutos antes do crime; (...) que logo depois se direcionou a vítima e efetuou os disparos de arma de fogo e se evadiu pelo interior do parque; que como o parque estava fechado, o acusado apontou a arma para as pessoas que trabalhavam no local (...); que todas as pessoas para as quais o acusado apontou a arma de fogo foram unânimes em reconhecê-lo; que a vítima e o acusado possuíam envolvimento com o tráfico de drogas; que ambos realizavam o tráfico de drogas nos bairros Aeroporto e na orla da Praia do Morro; que ambos já eram conhecidos pela equipe policial; que ambos possuem passagens pelo tráfico de drogas; que já existia uma rivalidade entre a vítima e o acusado antes da prática do crime; (...) que a arma de fogo seria uma pistola calibre 380, mas não foi apreendida; (...).

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, mas apontou que estava no local dos fatos e que chegou a cumprimentar a vítima momentos antes do crime.

Assim, é forçoso concluir que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual.

Da mesma forma, as qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelos jurados, sendo descabida os respectivos decotes.

Vale consignar que a motivação do crime está relacionada à rivalidade no tráfico de drogas, além de a empreitada criminosa ter sido praticada na orla da Praia do Morro, em 30 de dezembro, época de intensa circulação de pessoas, em razão da proximidade do Ano Novo.

Por fim, a defesa busca o redimensionamento da pena-base.

Verifico que o magistrado de origem exasperou a pena basilar, tendo em vista a presença dos vetores negativas da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Excetuada a personalidade, todas as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas, pois duas qualificadoras foram utilizadas para justificar a culpabilidade e as consequências do crimes, além de ser o recorrente portador de maus antecedentes e conhecido na localidade e temido pelos moradores, por ser traficante de drogas.

Assim, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto ao vetor personalidade, fixo a pena-base em 21 anos de reclusão.

Na segunda fase do processo dosimétrico, assiste razão à defesa quanto a inobservância do artigo 492, I, “b” do Código de Processo Penal, pois fora reconhecida a agravante da reincidência sem que ela fosse debatida em Plenário, conforme ata de fls. 166/167.

Desse modo, é de rigor o decote da aludida agravante, razão pela qual, à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva do recorrente em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença objurgada.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.